Tribunal: STJ
Processo: 2022513-59.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790902 - SP (2024/0426285-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO RICARDO GOMIERI
ADVOGADO
: RIAD FUAD SALLE - SP190761
EMBARGADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
SEUS
FUNDAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 DO CPC. NÃO
ART. 932,
OCORRÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O JULGADO. FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS
DESVIRTUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou
à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo em recurso
especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51826646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 408b9832-b317-4601-81b1-8b2013ebef57

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51826646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 408b9832-b317-4601-81b1-8b2013ebef57

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790902 - SP (2024/0426285-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO RICARDO GOMIERI
ADVOGADO
: RIAD FUAD SALLE - SP190761
EMBARGADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
SEUS
FUNDAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 DO CPC. NÃO
ART. 932,
OCORRÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O JULGADO. FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS
DESVIRTUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou
à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo em recurso
especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51562929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:45
Código de Controle do Documento: d50d3fee-f36b-43d3-b88b-5229bf1bd900

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO RICARDO
GOMIERI (ANTONIO) contra o acórdão desta Terceira Turma, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade lastreados na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS SEUS FUNDAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC. AGRAVO NÃO
ART. 932,
CONHECIDO.
1. Não houve a demonstração do adequado confronto do fundamento da
decisão agravada no que tange aos óbices da incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula n.
7 do STJ, deve a parte agravante não apenas mencionar que referidos
óbices devem ser afastados, mas também demonstrar que a solução da
controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos
autos soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, o que não se
observa no caso concreto.
3. Agravo não conhecido. (e-STJ, fl. 406)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ANTONIO apontou
omissão,
(1)
contradição, obscuridade e erro de premissa quanto a leitura de que a impugnação à
teria sido “genérica” e restrita a “um tópico”, sustentando que todo o
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial foi estruturado para demonstrar a natureza exclusivamente
jurídica das teses e a desnecessidade de reexame fático-probatório;
violação dos
(2)
arts. 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de
enfrentamento específico dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e por
invocação genérica de óbice sumular sem demonstração de aderência ao caso; (3)
pedido de efeitos infringentes para afastar o óbice da
conhecer do agravo
Súmula 7/STJ,
e determinar o prosseguimento do recurso especial, com apreciação de matérias de
direito relacionadas aos arts. 505, 507, 1.026, § 2o, e 278, parágrafo único, do CPC, ao
do Código Civil e ao Decreto n. 22.626/1933;
pedido subsidiário de
art. 406
(4)
prequestionamento dos arts. 1.022 e 489, § 1o, incisos IV e V, do CPC, à luz da
discussão sobre a incidência da Súmula 7/STJ.
Houve apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 431-441).

VOTO
Documento eletrônico VDA51562929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:45
Código de Controle do Documento: d50d3fee-f36b-43d3-b88b-5229bf1bd900

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, ANTONIO alegou violação do
do CPC,
art. 1.022
por ter dedicado todo o agravo em recurso especial para impugnar o óbice da Súmula no
7 do STJ.
No entanto, o acórdão foi categórico quanto ao fato que ANTONIO não
refutou, de forma arrazoada, os óbices da Súmula no 7 do STJ, destacando ainda que:
Isso porque, não obstante ANTONIO tenha dedicado um tópico
específico no agravo em recurso especial para tratar da desnecessidade
de reexame do conjunto fático-probatório, limitou-se a alegar
genericamente que não existem questões de fato que exijam reexame de
provas. Eventuais fatos jurídicos definidos e afirmados no v, (e-STJ, fls.
367), o que, poracórdão recorrido não ensejam óbice da Súmula 7 do
STJ. óbvio, não atende aos requisitos de admissibilidade do recurso.
Assim, não houve a demonstração do adequado confronto do
fundamento da decisão agravada no que tange aos óbices da incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte agravante não apenas
mencionar que referidos óbices devem ser afastados, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos
elementos de convicção dos autos soberanamente avaliados pelas
instâncias ordinárias, o que não se observa no caso concreto.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não
impugnou adequadamente os óbices anteriormente mencionados, e
nada trazido neste agravo regimental é capaz de contrariar tal
entendimento. (e-STJ, fls. 408).

Dessa forma, a mera veiculação de inconformismo com o resultado do
julgamento, que a parte reputa lhe ter sido desfavorável, não é finalidade a que se presta
a via eleita.
A propósito, confiram-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA51562929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:45
Código de Controle do Documento: d50d3fee-f36b-43d3-b88b-5229bf1bd900

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDOS
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui- se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 1.524.835/SE,
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
DJe

17/2/2020,
19/2/2020 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
PROFERIDO
NO
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela
parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o
decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. [...] Nos termos do enunciado n.o 317 da Súmula do Supremo
Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios, quando não
pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão"
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
REsp 1.267.160/PR,
.
30/8/2016)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 1.427.815/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em
DJe

17/2/2020,
20/2/2020 –
sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA51562929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:45
Código de Controle do Documento: d50d3fee-f36b-43d3-b88b-5229bf1bd900

Aliás, a insistência em argumentos devidamente analisados e rejeitados pelo
acórdão sem qualquer respaldo fático e jurídico beira perigosamente a litigância de má-fé
e não será mais tolerado por esta Corte Superior.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51562929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:45
Código de Controle do Documento: d50d3fee-f36b-43d3-b88b-5229bf1bd900

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.790.902 / SP
Número Registro: 2024/0426285-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006551420158260168
20220000172675
20220000280576
20225135920228260000
2022513592022826000050000 202301600709
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO RICARDO GOMIERI
ADVOGADO
: RIAD FUAD SALLE - SP190761
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO RICARDO GOMIERI
ADVOGADO
: RIAD FUAD SALLE - SP190761
EMBARGADO : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Documento eletrônico VDA51808791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 00def156-3635-43f5-a82c-70a940f333aa

ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 00def156-3635-43f5-a82c-70a940f333aa